Tribunal: CARF
Processo: 18470.903214/2012-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA ANGELICA ECHER FERREIRA FEIJO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
18470.903214/2012-19
ACÓRDÃO
1002-004.205 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
5 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
INTERCONTINENTAL HOTELEIRA LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2006
DCOMP – SALDO NEGATIVO – RETENÇÕES NA FONTE – GLOSA PARCIAL.
Comprovadas nos autos as retenções na fonte efetuadas pela mesma fonte
pagadora, em nome da matriz e da filial da pessoa jurídica, ainda que sob
diferentes códigos de receita, deve ser reconhecido o valor integral
declarado pela contribuinte, por inexistirem indícios de duplicidade ou
divergência material.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário para apenas reconhecer o valor de R$ 59.729,47 como crédito
decorrente de retenções na fonte no ano-calendário de 2006, a fim de homologar a DCOMP no
25341.53999.300811.1.302-1340 até o limite total desse crédito reconhecido.

Assinado Digitalmente
Maria Angélica Echer Ferreira Feijó – Relatora

Assinado Digitalmente
Ailton Neves da Silva – Presidente

Fl. 231
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.205 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18470.903214/2012-19
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Luis Angelo Carneiro
Baptista, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Ricardo Pezzuto Rufino, Maria Angelica Echer Ferreira
Feijo, Andrea Viana Arrais Egypto e Ailton Neves da Silva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário (e-fls. 222-228) interposto por INTERCONTINENTAL
HOTELEIRA LTDA. contra o Acórdão no 06-46.726 (e-fls. 186-191), proferido pela 1a Turma da
DRJ/Curitiba, em sessão de 25 de abril de 2014, que julgou procedente em parte a manifestação
de inconformidade, reconhecendo direito creditório parcial de R$ 53.850,81 e indeferindo o
pedido de cancelamento de sete das oito DCOMPs apresentadas.
O processo tem origem em oito declarações de compensação (DCOMPs)
apresentadas pela contribuinte com o objetivo de utilizar saldo negativo de IRPJ do ano-calendário
de 2006 para quitar estimativas mensais de IRPJ e CSLL do ano-calendário de 2007, conforme
tabela constante do recurso:

Os débitos compensados abrangeram os períodos de apuração de janeiro a outubro
de 2007, nos códigos de receita 2362 (IRPJ) e 2484 (CSLL), totalizando montante principal de R$
166.449,87. Segundo a empresa, o saldo negativo utilizado decorria integralmente de retenções
na fonte sofridas em 2006, pois não teria apurado débitos de estimativa mensal nem IRPJ a pagar
ao final daquele exercício.
Posteriormente, em auditoria interna realizada em 2011, a contribuinte verificou
que o total de retenções efetivamente comprovadas era de R$ 59.729,47, valor inferior ao
utilizado nas compensações, e que os valores das estimativas mensais declarados nas DCTFs e DIPJ
de 2007 estavam incorretos. Em razão disso, a empresa quitou por DARF as estimativas de abril,
maio, agosto, setembro e outubro/2007, retificando as DCTFs e a DIPJ para refletir os novos
valores pagos. As DCOMPs, entretanto, não foram canceladas, o que levou a DRF a não homologar
sete delas e a homologar parcialmente apenas a DCOMP final 1340 (referente a janeiro e
fevereiro/2007).
Fl. 232
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.205 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18470.903214/2012-19
3
Após a apresentação de manifestação de inconformidade, a DRJ/Curitiba
reconheceu parcialmente o crédito, confirmando retenções de R$ 53.850,81 apuradas nos
sistemas da Receita Federal, mas glosando parcialmente as retenções da Petrobras e indeferindo o
pedido de cancelamento das sete DCOMPs remanescentes.
Inconformada, a contribuinte interpôs o presente recurso voluntário, reiterando
que:

as retenções glosadas foram comprovadas mediante extratos fornecidos pela Petrobras;

o crédito de R$ 59.729,47 seria suficiente para compensar as estimativas de janeiro e
fevereiro (DCOMP 1340), devendo esta ser integralmente homologada; e

os débitos constantes das demais DCOMPs já foram quitados por DARF em 2011, de modo
que a não homologação não pode gerar novas cobranças.
O processo foi a mim distribuído e incluído na presente pauta de julgamento.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Maria Angélica Echer Ferreira Feijó, Relatora

I – Admissibilidade
Conheço do recurso, pois estão presentes os seus requisitos de admissibilidade.

II – Da análise do direito creditório
II.a – Quanto à DCOMP no 23541.53999.300811.1.3.02-1340
A decisão da DRJ reconheceu R$ 53.850,81 como crédito legítimo, valor que foi
confirmado pela confrontação entre a DIPJ/2006 e as informações do Sistema DIRF, reproduzidas
no acórdão de primeira instância (fl. 4 do pdf). Parte das retenções informadas pela Petrobras foi
glosada. Segundo a DRJ, houve divergência entre os códigos de receita utilizados: a Petrobras
havia informado valores sob os códigos 6147 e 6190. Assim, a DRJ considerou válidas apenas as
retenções lançadas sob o código 6190, entendendo que as demais não estavam corretamente
identificadas.
No recurso voluntário, a empresa tentou esclarecer as três retenções referentes ao
ano-calendário de 2006:

duas em nome da matriz, sendo uma com código 6147 e outra com 6190;

uma em nome da filial, também com código 6190.
Fl. 233
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.205 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18470.903214/2012-19
4
A recorrente argumenta que todas as três retenções são válidas, pois representam
valores efetivamente descontados pela fonte pagadora, independentemente do código utilizado.
Sustenta que a DRJ considerou apenas as de código 6190 e deixou de fora as de código 6147, o
que reduziu indevidamente o crédito reconhecido. Segundo a planilha anexada ao recurso,
quando somadas as três retenções comprovadas, o total chega a R$ 59.729,47, valor idêntico ao
que a empresa declarou originalmente em sua DIPJ/2006:

Com base nisso, a contribuinte pleiteia que seja reconhecido o valor total das
retenções (R$ 59.729,47) e homologue integralmente a DCOMP no 23541.53999.300811.1.3.02-
1340, que utilizou esse crédito para compensar as estimativas de janeiro e fevereiro de 2007.
Os autos demonstram que a divergência entre os valores reconhecidos pela DRJ e
os declarados pela contribuinte decorreu exclusivamente da forma como as retenções efetuadas
pela Petrobras foram registradas, e não da inexistência material dos recolhimentos. Conforme
consignado na decisão recorrida, a DRJ validou apenas as retenções informadas com o código
6190, por entender que aquelas lançadas sob o código 6147 não se referiam ao mesmo tipo de
rendimento e, por isso, não poderiam ser consideradas.
Entretanto, a análise dos extratos emitidos pela própria Petrobras (fls. 39 a 41)
evidencia que os três valores retidos — dois sob o CNPJ da matriz (um com código 6147 e outro
com 6190) e um sob o CNPJ da filial (código 6190) — correspondem a pagamentos efetuados à
mesma pessoa jurídica contribuinte, referentes ao mesmo período de apuração (ano-calendário
de 2006):
Fl. 234
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.205 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18470.903214/2012-19
5

Os comprovantes de retenção apresentados possuem:
Fl. 235
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.205 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18470.903214/2012-19
6

identificação da fonte pagadora (Petrobras S.A.);

CNPJ do beneficiário (matriz ou filial da mesma empresa);

data e valor da retenção;

e número do DARF correspondente.
Tais elementos são suficientes para comprovar a efetiva ocorrência das retenções,
independentemente do código utilizado na DIRF. Não há, nos autos, indício de duplicidade ou
sobreposição de valores. Ao contrário, o montante total das três retenções coincide exatamente
com o valor de R$ 59.729,47 declarado na DIPJ/2006 e reiterado nas planilhas apresentadas pela
recorrente.
Dessa forma, o que se verifica é uma divergência formal de codificação, sem
repercussão na existência do crédito. O exame conjunto da documentação comprova que as
retenções sob os códigos 6147 e 6190 representam fatos geradores distintos de um mesmo
exercício e pertencentes ao mesmo contribuinte, não havendo justificativa para sua exclusão
parcial.
Assim, o valor total de R$ 59.729,47 deve ser reconhecido como crédito de IRPJ
decorrente de retenções na fonte no ano-calendário de 2006, restabelecendo o montante
originalmente declarado pela contribuinte e utilizado na DCOMP no 23541.53999.300811.1.3.02-
1340, referente às estimativas de janeiro e fevereiro de 2007. Consequentemente, esta DCOMP
deve ser homologada no limite do crédito reconhecido.
Assim, dou provimento ao recurso quanto a este ponto.

II.b – Quanto às demais DCOMPs
A decisão recorrida não acolheu o pedido de anulação das sete DCOMPs
remanescentes, entendendo que o cancelamento formal de declarações de compensação não
poderia ser examinado em sede de manifestação de inconformidade, além de ter sido formulado
após a emissão do despacho decisório.
No recurso voluntário, a contribuinte esclarece que não busca o cancelamento
formal das DCOMPs, mas apenas o reconhecimento de que os débitos nelas declarados já foram
quitados por meio de DARFs pagos em 2011, antes mesmo da decisão da DRF. Para comprovar o
alegado, juntou aos autos – quando da manifestação de inconformidade - comprovantes de
pagamento de estimativas mensais de IRPJ e CSLL referentes aos meses de abril, maio, agosto,
setembro e outubro de 2007 (fls. 44 a 55). Também anexou planilha de controle, na qual
demonstrou que os valores efetivamente pagos por DARF superam os valores inicialmente
informados nas DCOMPs. Como exemplo, cita o caso de outubro/2007, em que o valor declarado
em compensação era de R$ 60.020,33, enquanto o pagamento efetivo registrado em 2011 foi de
R$ 91.101,33.
Fl. 236
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.205 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18470.903214/2012-19
7
No recurso voluntário, a contribuinte afirma que não busca o cancelamento formal,
mas apenas o reconhecimento de que os débitos compensados nessas DCOMPs foram quitados
por meio de DARFs pagos em 2011, antes da decisão de primeira instância. Para tanto, anexou
comprovantes de recolhimento de estimativas de IRPJ e CSLL referentes a abril, maio, agosto,
setembro e outubro de 2007, bem como planilha de conciliação demonstrando diferenças entre
os valores pagos e os declarados.
Contudo, tais documentos não são suficientes para alterar a conclusão da DRJ.
Primeiro, porque as DCOMPs foram analisadas com base na situação existente na
data de sua transmissão, momento em que a contribuinte declarou possuir crédito para
compensação, não havendo nos autos prova de que as compensações tenham sido canceladas ou
retificadas antes da decisão da autoridade fiscal.
Assim, entendo que esta correta a fundamentação da DRJ quando assim dispõe:
13. A desistência da declaração de compensação está disciplinada pelo art. 82 da
IN RFB no 900 de 30 de dezembro de 2008, reproduzida a seguir:
Art. 82 . A desistência do pedido de restituição, do pedido de
ressarcimento, do pedido de reembolso ou da compensação poderá ser
requerida pelo sujeito passivo mediante a apresentação à RFB do pedido de
cancelamento gerado a partir do programa PER/DCOMP ou, na hipótese de
utilização de formulário em meio papel, mediante a apresentação de
requerimento à RFB, o qual somente será deferido caso o pedido de
restituição, o pedido de ressarcimento, o pedido de reembolso ou a
compensação se encontre pendente de decisão administrativa à data da
apresentação do pedido de cancelamento ou do requerimento.
Parágrafo único. O pedido de cancelamento da Declaração de
Compensação será indeferido quando formalizado após intimação para
apresentação de documentos comprobatórios da compensação.
14. Em face da disciplina adotada pela Administração Tributária, nos termos do
art. 74, §14, da Lei no 9.430 de 27 de dezembro de 1006, não merece prosperar, o
pedido de cancelamento efetuado pela contribuinte com o propósito de tornar
sem efeito os PER/DCOMP indicados em sua manifestação de inconformidade,
porque tal demanda somente poderia ser apreciada e eventualmente acatada,
caso tivesse sido apresentada antes da expedição do despacho decisório ora
atacado.
Dessa forma, não assiste razão à recorrente.
A não homologação das sete DCOMPs deve ser mantida integralmente, assim como
o entendimento da decisão de primeira instância.

III – Conclusão
Fl. 237
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.205 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18470.903214/2012-19
8
Ante o exposto, conheço do recurso voluntário e, no mérito, lhe dou parcial
provimento apenas para reconhecer o valor total de R$ 59.729,47 como crédito de IRPJ
decorrente de retenções na fonte no ano-calendário de 2006, a fim de homologar a DCOMP no
23541.53999.300811.1.3.02-1340 até o limite total desse crédito reconhecido.

Assinado Digitalmente
Maria Angélica Echer Ferreira Feijó

Fl. 238
DF CARF MF
Original